Tribunal: TJDFT
Processo: 0738927-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO EM EXAMES DE CERTIFICAÇÃO. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de remição de pena em razão de aprovação do sentenciado no ENEM 2023, sob o fundamento que o apenado já havia sido beneficiado por remição pela aprovação no ENCCEJA em 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM 2023 pode gerar nova remição de pena, tendo o apenado já obtido benefício similar em 2022 pela aprovação no ENCCEJA; (ii) estabelecer se a concessão de remição em casos de aprovação em exames de mesmo nível de certificação constitui bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n° 391/2021 do CNJ regulamenta a remição de pena por exames de certificação, como o ENCCEJA e o ENEM, estabelecendo que ambos podem ser usados para esse fim.
4. O art. 126 da LEP prevê a remição de pena por estudo, sendo acrescido um terço do tempo em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.
5. O STJ já firmou entendimento no sentido que, apesar de serem exames distintos, o ENEM e o ENCCEJA conferem certificação do mesmo nível educacional, de modo que sua utilização para remição em duplicidade configura bis in idem.
6. No caso concreto, o agravante já obteve remição pela aprovação no ENCCEJA em 2022, e sua nova aprovação no ENEM 2023 não implica evolução nos estudos ou acréscimo de habilidades intelectuais que justifique nova remição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por aprovação em exames de certificação (ENEM ou ENCCEJA) não pode ser concedida em duplicidade quando ambos conferem certificação para o mesmo nível de ensino, configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ n° 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 627.958/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no HC n. 842.165/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.03.2024.